Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-21.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMENDA DA INICIAL DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO PRINCIPAL TAL QUAL DETERMINADA - Extinção do feito após a réplica - Inadmissibilidade - Interesse, adequação e resistência do réu presentes - Preclusão pro judicato - Impossibilidade de reapreciação da mesma controvérsia antes já apreciada em fase processual do processo cognitivo já encerrada

Ementa:
EMENDA DA INICIAL DE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO PRINCIPAL TAL QUAL DETERMINADA - Extinção do feito após a réplica - Inadmissibilidade - Interesse, adequação e resistência do réu presentes - Preclusão pro judicato - Impossibilidade de reapreciação da mesma controvérsia antes já apreciada em fase processual do processo cognitivo já encerrada (postulatória) - Preliminares rejeitadas - Direito da recorrente em receber a diferença entre o valor disponibilizado pela administradora de consórcios e aquele por ela confessado na autorização de faturamento que emitiu e inerente ao valor do bem na data da contemplação (artigo art. 24 e § 1o, da Lei 11.795/08), abatidas as despesas de inserção de gravame e transferência no Detran - Honorários contratuais que não são verbas passíveis de exigência em ação judicial a título de danos materiais - Questão sedimentada no STJ - Precedentes - Autora apelante que conseguiu retirar o veículo ainda que tendo que adiantar a diferença, não havendo notícia de que tivesse sido multada pelo atraso na documentação ou de qualquer outra consequência mais séria em termos objetivos - Danos morais inexistentes - Decisão reformada em parte - Apelo parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente o pedido, condenado o apelado a pagar a diferença pleiteada na inicial a título de diferença entre o preço do carro e o que o foi pago (R$1.601,33), abatendo-se, porém, o dispendido com a taxa de gravame de R$60,46 e transferência no Detran de R$155,12. Diante da sucumbência em maior parte da autora, pagará honorários majorados para 12% do valor corrigido da causa.